Tribunal: STJ
Processo: 0003110-62.2019.8.07.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802823 - DF (2024/0446049-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
EMBARGADO
: V DE S H
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 16265994-ca0d-49cc-9750-88ccff930efa

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802823 - DF (2024/0446049-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
EMBARGADO
: V DE S H
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. C. F. ao acórdão que
deu parcial provimento ao recurso especial interposto por V. de S. H., nos termos da
seguinte ementa:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA.
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM CIDADES
DIVERSAS. LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se foram observados os
princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (i) na fixação
da guarda em regime compartilhado e (ii) na modificação do lar de
referência, do materno em Brasília para o paterno no Rio de Janeiro.
2. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que a guarda deve ser
compartilhada entre os genitores, a fim de possibilitar uma participação mais
ativa de ambos os pais na criação dos filhos, ainda que haja discordância
entre o pai e a mãe, ressalvada a possibilidade de afastar a guarda
compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao princípio
do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. A fixação do lar de referência, nas hipóteses em que os pais residem em
cidades diversas, deverá levar em conta o melhor interesse da criança e o
princípio da proteção integral, ponderando-se especialmente a manutenção
da estabilidade e a promoção da qualidade das condições de vida.
Precedentes.
4. Na hipótese, a criança reside em Brasília (DF) exclusivamente com a mãe
há mais de 7 (sete) anos. A fixação do lar de referência no domicílio do pai,
no Rio de Janeiro (RJ), cidade na qual o menino viveu apenas os 3 (três)
primeiros anos de vida, afastado de toda sua rede habitual de
relacionamentos, representa abrupta modificação de sua rotina e de sua
qualidade de vida, violando seu melhor interesse.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
Documento eletrônico VDA50585319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:34
Código de Controle do Documento: 97e4b64d-50ad-462b-aa43-06c65b33006f

provimento, a fim de fixar como lar de referência da criança M. H. F. a
residência da genitora em Brasília, ressalvado o regime de convivência
paterno” (e-STJ fls. 2321/2333).

O embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão, pois
alega que este teria desconsiderado a incidência da Súmula no 7/STJ, ao reexaminar
fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias. Aduz, ainda, que o acórdão
incorreu em
, ao não observar elementos probatórios que indicariam
error in judicando
a necessidade de fixação do lar de referência no Rio de Janeiro, em benefício do
convívio do menor com a família paterna.
Foi apresentada impugnação aos embargos de declaração pela parte
embargada (e-STJ fls. 2374/2385).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
De início, cabe registrar a ausência de violação do óbice contido na Súmula
no 7/STJ, tendo em vista que os fatos levados em consideração na decisão embargada
estão descritos no acórdão proferido pelo corte local, não apenas no voto vencedor,
mas também no voto divergente. Assim, mostra-se possível a revaloração dos
elementos fáticos descritos em sua integralidade no acórdão recorrido, a fim de
adequar o provimento jurisdicional ao entendimento desta Corte Superior quanto à
questão de direito objeto do recurso.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da necessidade de adequação da decisão recorrida ao
entendimento do STJ, especialmente no que tange à fixação do lar de referência em
Brasília, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

“Da análise do completo contexto fático descrito na decisão
recorrida, verifica-se que a fixação do lar de referência em cidade na qual a
criança não reside desde os 3 (três) anos, distante da mãe, única
responsável pelos cuidados diários nos últimos 7 (sete) anos, e afastada de
sua rede habitual de relacionamentos, representa abrupta modificação de
sua rotina e de suas condições de vida, situação que, a toda evidência, viola
o art. 3o da Lei no 8.069/1990, porquanto deixa de observar o melhor
interesse da criança e sua proteção integral.
Nesse contexto, faz-se necessária a estipulação do lar de
referência na cidade de Brasília, na residência da genitora, garantido o
regime de convivência paterno, invertendo-se as disposições fixadas na
sentença no ponto, conforme passa a constar no dispositivo” (e-STJ fl. 2332).
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA50585319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:34
Código de Controle do Documento: 97e4b64d-50ad-462b-aa43-06c65b33006f

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:34
Código de Controle do Documento: 97e4b64d-50ad-462b-aa43-06c65b33006f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.802.823 / DF
Número Registro: 2024/0446049-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031106220198070004
07029315120198070016
202300992010
31106220198070004
7029315120198070016
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V DE S H
ADVOGADOS : JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
AGRAVADO
: A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A C F
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO PINTO - RJ184455
EMBARGADO : V DE S H
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO -
Documento eletrônico VDA51385464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:40
Código de Controle do Documento: 34350625-6f35-4908-8bf6-37821c48e757

DF062958
LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA - DF062910
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:40
Código de Controle do Documento: 34350625-6f35-4908-8bf6-37821c48e757